Tribunal: TJMT
Processo: 1016829-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016829-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SOLON MIALET DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 511.514.642-87 (ADVOGADO), HERIK VINICIUS RODRIGUES COSTA - CPF: 041.715.771-10 (AGRAVANTE), ALESSANDRA GOMES DA SILVA - CPF: 951.610.581-53 (ADVOGADO), ANDRE MENEGHINI DE SOUZA - CPF: 084.387.939-40 (AGRAVADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), JAKLINI CAMPOS DE CARVALHO MENDES - CPF: 001.306.101-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONTRADITADA POR PROVAS DOCUMENTAIS. TRADIÇÃO. ART. 1.267 DO CC/2002. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. REFORMA DA DECISÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que deferiu tutela de urgência para reintegrar o agravado na posse de veículo Chevrolet Tracker 2022, sob alegação de empréstimo ao agravante.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se, diante dos elementos apresentados, estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência possessória, notadamente quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano.

III. Razões de decidir

4. Inexistem elementos mínimos do alegado empréstimo do veículo pelo Autor/Agravado ao Requerido/Agravante. Ao contrário, há prova inicial de compra e venda informal com assunção do pagamento das parcelas de financiamento pelo agravante.

5. A propriedade de bens móveis se transfere pela tradição (art. 1.267 do CC/2002), sendo incontroversa a posse direta do agravante sobre o veículo.

6. O fato de o veículo estar alienado fiduciariamente e registrado em nome do Agravado não impede, por si só, a realização de contrato de compra e venda entre as partes, com a transferência da posse direta ao Agravante, que assumiria o pagamento das parcelas remanescentes do financiamento. Tal prática, embora não recomendável do ponto de vista jurídico, é comum nas relações negociais informais, especialmente entre pessoas que mantêm relacionamento afetivo.

7. Ausente a probabilidade do direito do agravado, impõe-se a revogação da tutela de urgência, mormente quando o cenário dos autos evidencia a necessidade de melhor instrução do feito.

8. Ademais, o perigo de dano não está demonstrado, pois o veículo está há anos com o Agravante. O perigo de dano, em verdade, é inverso, pois

o Agravante poderá perder a posse de veículo que vem adimplindo, prejudicando seu trabalho e demais afazeres do dia a dia.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido para revogar a tutela de urgência, mantendo-se o agravante na posse do veículo Chevrolet TRACKER 1.0 Turbo 12V Flex Aut., ano 2022, chassi 9BGEN76H0NB186471, até o julgamento definitivo da lide.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
Herik Vinicius Rodrigues Costa
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 1006790-06.2025.8.11.0040, ajuizada em seu desfavor por
Andre Meneghini de Souza.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência reivindicada na inicial, determinando que o Requerido, ora Agravante, restitua ao Autor, ora Agravado, o veículo Chevrolet Tracker 1.0 Turbo 12V Flex Aut, ano 2022, placa RAZ-6B83.

Em suas razões, o Agravante sustenta, em síntese, que as partes convivem em união estável há mais de 5 (cinco) anos, desde 09/04/2020, e o veículo foi objeto de negociação entre as partes, não havendo que se falar em empréstimo.

Alega que o veículo foi vendido ao Agravante e não emprestado, e que sempre adimpliu as parcelas do financiamento.

Frisa que a última parcela adimplida pelo Agravado foi a de número 14, com vencimento em 01/06/2023.

Argumenta que o Agravado não apresentou provas mínimas do suposto empréstimo do veículo e que busca proveito econômico indevido com a demanda, já que obteve ressarcimento de todo seu investimento. Ressalta que pagou o Agravado inicialmente com a venda de seu veículo Creta, o qual foi alienado ao terceiro Gilberto.

Afirma, por fim, que os documentos demonstram a existência de contrato verbal de compra e venda e que a transferência da propriedade operou-se pela tradição.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sobrestando os efeitos da decisão agravada. Caso a ordem já tenha sido cumprida, requer a imediata devolução do veículo, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando a manutenção da posse do veículo ao Agravante.

Concedido efeito suspensivo ao recurso (ID 290218394), a decisão foi objeto de Embargos de Declaração pelo Agravado (ID 290408892).

Contrarrazões aos aclaratórios (ID 292792371).

Rejeição dos embargos declaratórios (ID 296431884) e certidão de ausência de contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 297687866).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem de Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo ora Agravado em desfavor do ora Agravante, em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarcaa de Sorriso-MT, cujo juízo deferiu a tutela de urgência reivindicada, nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Cuida-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA LIMINAR ajuizada por ANDRE MENEGHINI DE SOUZA em face de HERIK VINICIUS RODRIGUES COSTA, ambos qualificados nos autos, aduzindo, em suma, que manteve com o requerido um relacionamento amoroso, razão pela qual emprestou ao demandado p seu emprestou-lhe seu veículo Chevrolet TRACKER 1.0 Turbo 12V Flex Aut, ano 2022.

Na sequência, informa que as partes ajustaram verbalmente que enquanto o requerido estivesse desfrutando do veículo arcaria com as parcelas do financiamento.

Esclarece que após o término do relacionamento não há razão para que o veiculo permaneça na posse do requerido, já que o bem está em nome do autos, sendo objeto de alienação fiduciária, cujas consequência recaem sobre o demandante.

Por tais motivos, requer seja deferida a tutela de urgência para determinar a imediata reintegração da posse do veículo Chevrolet TRACKER 1.0 Turbo 12V Flex Aut, ano 2022. Ao final, pugna pela procedência do pedido, confirmando-se a liminar.

A inicial de id. 194156853 veio acompanhada de documentos diversos.

Vieram-me os autos conclusos.

É RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

RECEBO a inicial na forma posta em juízo.

Relativamente à tutela provisória de urgência, o art. 300 do CPC assim dispõe:

(...)

Consoante se extrai do dispositivo legal acima transcrito para a concessão da tutela de urgência necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Pois bem. No caso, a prova documental encartada aos autos faz prova de que o veículo objeto da controvérsia, o qual está alienado fiduciariamente, está registrado em nome do autor.

Malgrado a posse dos bens móveis se transfira pela tradição, em se tratado de veículo alienado a terceiro e respondendo o autor perante este pelo débito e eventuais danos ocasionados ao veículo, mostra-se pertinente, ao menos em sede de cognição sumária, a restituição do veículo ao autor, até que se resolva a presente demanda ou que seja proferida decisão em sentido contrário.

Aliado a isso, oportuno consignar que a concessão da tutela não acarreta risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação ao demandado, nem mesmo apresenta contornos de irreversibilidade, pelo que não incide o óbice do artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, por estarem presentes os requisitos exigidos no art. 300 do CPC, CONCEDO a tutela pleiteada para DETERMINAR ao requerido que, no prazo de 24 horas, a contar da intimação, restitua o Chevrolet TRACKER 1.0 Turbo 12V Flex Aut, ano 2022, chassi 9BGEN76H0NB186471, ao autor, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (quinhentos reais). (...)”
– sic ID 194260998 da origem.

Diante dos argumentos e do requerimento apresentado pelo Agravante, a controvérsia recursal consiste em averiguar se estão presentes os requisitos para a manutenção da decisão agravada.

No caso, em que pese o costumeiro acerto do juízo de primeiro grau, os documentos carreados ao presente recurso e em especial à contestação apresentada na origem, evidenciam a necessidade de reforma da decisão.

Isso porque, em uma análise preliminar dos autos, se observa que o Requerido/Agravante logrou êxito em colocar em dúvida os argumentos e as provas apresentadas pelo Autor/Agravado, já que consta
uma conversa entre as partes, via WhatsApp (ID 288913395), e comprovantes de pagamento do financiamento do veículo, indicando que o Agravante, em verdade, adquiriu o bem do Agravado, embora não tenha realizado a transferência do financiamento e da propriedade perante o Detran-MT.

Por sua vez, ao analisar os documentos que instruem a inicial da ação originária, não se vislumbra qualquer início de prova da alegada tese de empréstimo do bem pelo Agravado ao Agravante. Ao contrário, no Boletim de Ocorrência no 2025.136764 (ID 194156858 da origem) o Agravado relata
“
que paga o financiamento
” – sic, fato, ao que tudo indica, inverídico, haja vista que a exordial vem desacompanhada de qualquer prova nesse sentido e o Agravante faz prova em sentido contrário, conforme acima.

É importante ressaltar que, em se tratando de bens móveis, a propriedade se transfere pela tradição, conforme dispõe o artigo 1.267 do Código Civil: "
A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição
".
In casu
, é incontroverso que o Agravante está na posse do veículo, o que indica a ocorrência da tradição.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE VEÍCULO. TRADIÇÃO . PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CONSTATADA DE PLANO. LIMINAR POSESSÓRIA INDEFERIDA. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO NO DETRAN. MEDIDA PARA RESGUARDAR QUE O BEM NÃO SEJA TRANSFERIDO A TERCEIROS . POSSIBILIDADE.
1. Em relação aos bens móveis, a transferência da propriedade dá-se pela tradição, prescindindo-se de qualquer formalismo administrativo, conforme prevê o artigo 1.267 do Código Civil.
2. No caso, o autor afirma a ocorrência de tradição do veículo em decorrência de relação de compra e venda. Mesmo que não tenha havido a regularização da situação administrativa do veículo junto ao Detran/DF, efetivamente houve a tradição do automóvel para o primeiro agravado, o que importa, primo ictu oculi, na transferência da propriedade. Ademais, o descumprimento do contrato constitui matéria que depende de dilação probatória . Liminar possessória indeferida. 3. O pedido liminar deve ser parcialmente acolhido para determinar o bloqueio de transferência do veículo no Detran, uma vez que esta medida pode resguardar que o bem não seja transferido a terceiros que não integrem a lide, até o julgamento de mérito do processo de origem. 4 . Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
(TJ-DF 0734250-46.2023.8 .07.0000 1836199, Relator.: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 21/03/2024, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 05/04/2024) – destaquei.

O fato de o veículo estar alienado fiduciariamente e registrado em nome do Agravado não impede, por si só, a realização de contrato de compra e venda entre as partes, com a transferência da posse direta ao Agravante, que assumiria o pagamento das parcelas remanescentes do financiamento. Tal prática, embora não recomendável do ponto de vista jurídico, é comum nas relações negociais informais, especialmente entre pessoas que mantêm relacionamento afetivo.

Oportuno esclarecer que a existência, ou não, de união estável se trata de fato irrelevante para a análise da pretensão, ao menos nesse momento, pois a controvérsia se refere ao empréstimo ou compra e venda do automóvel objeto da lide. De igual modo, a alegação de inexistência de contrato de compra e venda do veículo, suscitada pelo Agravado (ID 289050377), demanda maior dilação probatória, mas os elementos constantes dos autos, até o momento, indicam a referida negociação.

Diante desse cenário, se revela prudente aguardar a devida instrução do feito para melhor elucidação dos fatos.

Logo, ausente a probabilidade do direito do Autor/Agravado, é o caso de reforma da decisão do juízo de primeiro grau, mantendo-se o Agravante na posse do veículo.

Somado a isso, é incontroverso que o Agravante detém a posse sobre o bem há anos, inexistindo o alegado perigo de dano para a concessão da medida de forma liminar. O perigo de dano, em verdade, é inverso, pois, conforme consignado na decisão que concedeu o efeito suspensivo ao recurso (ID 290218394), “
o Agravante poderá perder a posse de veículo que vem adimplindo, prejudicando seu trabalho e demais afazeres do dia a dia
” - sic.

Ademais, não se pode ignorar que o Agravante vem adimplindo com as parcelas do financiamento, não havendo risco iminente de perda do bem pela instituição financeira.

Diante do exposto,
dou provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento para
revogar
a tutela de urgência concedida pelo juízo
a quo
, mantendo-se o Agravante na posse do veículo Chevrolet TRACKER 1.0 Turbo 12V Flex Aut., ano 2022, chassi 9BGEN76H0NB186471, até o julgamento definitivo da lide.

Por fim, diante do depósito judicial de ID 290484361, vinculado à conta do presente recurso,
determino
que a conta única do Tribunal de Justiça de Mato Grosso seja oficiada solicitando a transferência do referido montante para a conta vinculada ao processo principal (autos no 1006790-06.2025.8.11.0040).

Comunique o juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025